Tribunal: STF
Processo: HC 215975
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 730.883/MS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 25/02/2022, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 334 (descaminho) do Código Penal. O Juízo da Comarca de Plantão da VII Região (Nova Andradina/MS, Bataguassu/MS, Anaurilândia/MS, Bataiporã/MS) converteu o flagrante em prisão preventiva.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo a Terceira Câmara Criminal denegado a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Frisam ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Destacam que, em caso de condenação, o paciente fará jus a regime diverso do fechado. Asseveram caracterizada a condição de “mula”. Aludem ao princípio da presunção de inocência. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Afirmam suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.



    5. Requerem, no campo liminar, o afastamento da prisão, expedindo-se alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021).  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo, ao decretar a prisão preventiva do paciente, destacou a gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada pela dinâmica criminosa — o paciente, previamente ajustado com o corréu, após negociação na cidade de origem, viajou para outro Estado da Federação, a fim de realizar o transporte de droga em veículo previamente preparado. Frisou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido — 110 quilos de maconha —, além de mercadorias importadas, sem documentação fiscal. Assentou necessária a prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não possui vínculo com o distrito de culpa. Vejam-se os seguintes trechos da decisão: 



    “(...) No caso, subsistem indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme depoimentos de f. 05/06 e 07/08, interrogatórios de f. 09/10 e 19/20, laudo de exame de constatação prévia de f. 39/40, boletins de ocorrência, auto de apreensão e pela própria situação de flagrância em si.



    A necessidade de garantir a ordem pública exsurge pelos elementos probatórios coligidos ao feitos, onde há confissão parcial do tráfico de entorpecentes, destacando que as negociações tiveram início ainda na cidade de origem de um dos custodiados, em outro Estado da Federação. Em análise inicial, constata-se que havia certa organização na dinâmica criminosa, pois, apesar de não revelarem nomes e da negativa de um dos investigados, fizeram longa viagem até outro Estado e aguardaram a preparação do veículo, de modo que a forma de execução do delito ostenta gravidade em concreto apta a autorizar a manutenção da prisão neste momento. Sobre mais, a gravidade das condutas sobressai também da quantidade de entorpecentes apreendidos, revelando que não se tratava, em análise preliminar, de fato aleatório e desprovido de algum planejamento por parte dos custodiados e demais elementos ainda não identificados.



(...)



    Além disso, registre-se, por oportuno, que residência fixa e ocupação lícita (não demonstradas, no caso), isoladamente, não implicam em imediata concessão de liberdade) não impedem a manutenção do decreto de prisão cautelar quando presentes as hipóteses que a autorizam. Esse o caso dos autos. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



(...) 



    Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que as circunstâncias pessoais favoráveis, não são motivos suficientes, de per si, para afastar a prisão preventiva, quando existentes nos autos outros elementos que recomendem, efetivamente, a sua decretação. 3. Ordem denegada. (STJ – HC 26788 –SP – 5ª T. – Relª Min. Laurita Vaz – DJU 23.06.2003 – p. 00404).



    Assim, impõe-se a prisão provisória como forma de acautelar a ordem pública.



    De se considerar, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente se considerado que os indiciados não possuem qualquer vínculo com o distrito da culpa e não demonstraram, ao menos neste momento, onde poderão ser encontrados” (e-doc. 3; p. 72-76; grifos nossos).



    9. Ante o quadro, não se verifica situação de ilegalidade manifesta, uma vez que as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência do STF. A quantidade elevada de droga, a natureza do entorpecente e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    10. O fato de o paciente apresentar alguns atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



     



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator